Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723903-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFERSON ANTONIO PEREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Em 16/12/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial pelo qual ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu/apelado) comprometeu-se a pagar a JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e de R$1.000,00 (um mil reais) de honorários de sucumbência ao patrono do autor. Além disso, ITAÚ UNIBANCO declarou a inexistência dos contratos, objeto do litígio, e se comprometeu a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes quanto a débitos decorrentes dos referidos empréstimos (itens 4, 5, 6 e 7 do acordo) – ID31603538. Por fim, anotado que, à vista do acordo, o autor JEFERSON ANTONIO PEREIRA e seu patrono dão plena quitação da condenação definida no acórdão de ID 31480740 ao ITAÚ UNIBANCO S.A (item 8 do acordo). Proferi a seguinte decisão: "Trata-se de recurso de apelação interposto por JEFERSON ANTONIO PEREIRA em ação de reparação de danos, cuja controvérsia cinge-se a definição da validade de empréstimos bancários contratados em nome do autor junto à instituição financeira. Na hipótese, recurso provido para o fim de: i) declarar a inexistência dos débitos originados dos contratos de empréstimo bancário de número 58242876, 6088347, 60883485, 144685377, 204337539, 204337638, 380318402, 381287366, 381287945, 384399754, 384399762, 792221046, 807042437, 807042486 e 386811244; e determinar a ITAÚ UNIBANCO S.A. a exclusão dos débitos inscritos no nome do autor em cadastro de inadimplentes cuja inscrição tenha por fundamento os contratos em questão; ii) condenar ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu) ao pagamento de indenização por danos morais em favor de JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor) no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), incidência de juros de mora desde o ato ilícito (07/04/2020) e correção monetária a partir do arbitramento; e iii) afastar a condenação do autor por litigância de má-fé imposta em sentença. (Publicação em 15/12/2021 – ID 31480740). Em 16/12/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial pelo qual ITAÚ UNIBANCO S.A. (réu/apelado) comprometeu-se a pagar a JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e de R$1.000,00 (um mil reais) de honorários de sucumbência ao patrono do autor. Além disso, ITAÚ UNIBANCO declarou a inexistência dos contratos, objeto do litígio, e se comprometeu a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes quanto a débitos decorrentes dos referidos empréstimos (itens 4, 5, 6 e 7 do acordo) – ID31603538. Por fim, anotado que, à vista do acordo, o autor JEFERSON ANTONIO PEREIRA e seu patrono dão plena quitação da condenação definida no acórdão de ID 31480740 ao ITAÚ UNIBANCO S.A (item 8 do acordo). No ID 31673338, Start Print Comunicação Visual EIRELI apresentou petição, aduzindo que é credora do autor JEFERSON ANTONIO PEREIRA na execução n. 5384221-39.2018.8.09.0116, em curso na 2a Vara Civel da Comarca de Padre Bernardo - GO. Informa que protocolou junto à 2a Vara Civel da Comarca de Padre Bernardo – GO pedido de penhora no rosto dos presentes autos e aguarda decisão do juízo competente. E requereu ‘que antes da liberacao de qualquer valor para o executado, que verifique junto ao juizo da execucao de Padre Bernardo a necessidade de bloqueio do valor, para satisfacao da execucao que tramita naquela Vara’. É o relatório. Decido. “3. Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). Na hipótese, trata-se de direito disponível; termo de acordo apresentado pelo patrono do réu/apelado ITAÚ UNIBANCO S.A. (Carlos Alberto Miro da Silva Filho – OAB/DF 34.381;) e firmado pelo advogado do autor/apelante JEFERSON ANTONIO PEREIRA (Idalmo Alves de Castro Junior – OAB/DF 24.627), ambos com poderes para transigir (ID32974404 e 32974406, ID28905430, respectivamente). A transação se restringe ao objeto da demanda: declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais. No ID 31792520, ITAÚ UNIBANCO S.A. apresentou comprovante de pagamento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), conforme ajustado pelas partes no acordo extrajudicial. Instado a se manifestar sobre a petição referente ao acordo (ID31969278), JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) quedou-se inerte (ID32234434). Saliente-se que solução consensual de conflitos consubstancia forma eficiente e mais rápida de resolução de litígios, gerando satisfação das partes, alcançando maior eficácia social. Nada a prover quanto ao pedido formulado por Start Print Comunicação Visual EIRELI, terceiro estranho à relação processual; não houve nenhuma comunicação do juízo de Padre Bernardo – GO acerca de eventual deferimento de penhora no rosto destes autos em desfavor de JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor). Ante o exposto e com fulcro no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, ‘b’ do CPC. Custas finais, se houver, por conta do réu/apelado ITAÚ UNIBANCO S.A., haja vista que inaplicável o § 3o do artigo 90 do Código de Processo Civil, porquanto a transação foi celebrada após a prolação da sentença. As partes renunciaram à interposição de recursos contra esta decisão, razão pela qual certifique-se desde o logo o trânsito em julgado (item 9 do acordo)” (Decisão - ID 32513610). Start Print Comunicação Visual EIRELI, terceira estranha aos autos, apresentou petição, requerendo a reforma da decisão de homologação sob o argumento de que “é credora de JEFERSON ANTONIO PEREIRA, no processo de execução no 5384221-39.2018.8.09.0116, que corre na 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PADRE BERNARDO – GO, no qual já fora determinada penhora no rosto dos autos, inclusive a mesma já foi juntada aos autos do processo em tela no dia 08/02/2022, conforme ID 32494130” (ID 34041829). Pelo despacho de ID 34105136, determinado o cadastramento de Start Print Comunicação Visual EIRELI como terceira interessada na demanda. Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimados para se manifestar a respeito do pedido de Start Print Comunicação Visual EIRELI (Despacho – ID 34105136), JEFERSON ANTONIO PEREIRA (autor/apelante) e ITAÚ UNIBANCO S.A (réu/apelado) quedaram-se inertes (Certidão - ID 35114112 e 35237310). No ID 34367306, juntado ofício e decisão da 1a Vara Cível, Família e Sucessões, Infância e Juventude e Juizado Especial, referente ao processo 5384221-39.2018.8.09.0116, direcionado à Vara Cível de Planaltina, via malote digital, informando penhora no rosto destes autos 0723903- 53.2020.8.07.0001. E no ID 32500002, consta Termo de penhora no rosto dos autos lavrado pela 5a Turma Cível (ID) “no valor de R$ e R$ 6.752,18 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), do crédito pertencente a JEFERSON ANTONIO PEREIRA, conforme determinado pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito da 1a Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível) da Comarca de Padre Bernardo - GOIÁS, nos autos do processo no 5384221-39.2018.8.09.0116”. É o relatório. Decido. Muito embora o regramento processual atual não use a nomenclatura “penhora no rosto dos autos” (como era no art. 674 do CPC/73), tratando-a como “averbação, com destaque, nos autos” (art. 860, CPC), o objetivo é o mesmo, consoante preciosa lição de Cândido Rangel Dinamarco: “Penhora no rosto dos autos é penhora de bens que poderão ser atribuídos ao executado em algum processo no qual ele figure como demandante ou no qual tenha a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável. [ ]” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 530). Sobre o tema, Daniel Assumpção Neves leciona que “Essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial” (Novo CPC comentado. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1366). Assim, com a penhora no rosto dos autos, tem-se ciência de que o débito sobre o qual aquela recai não deve mais ser pago (total ou parcialmente, a depender da quantia) ao exequente em sua ação, sob pena de se responsabilizar pelo pagamento ao primeiro exequente (art. 312 do Código Civil). No caso, o juízo da 1a Vara Judicial (Família e Sucessões, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível) da Comarca de Padre Bernardo – GOIÁS, no processo 5384221-39.2018.8.09.0116, deferiu penhora no rosto dos presentes autos do crédito pertencente a JEFERSON ANTONIO PEREIRA no montante de R$6.752,18 (seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), decisão proferida em 8/2/2022 (ID 34368259). O respectivo termo de penhora foi lavrado pela Secretaria da 5a Turma Cível na mesma data (ID 32500002). Ocorre que, antes da penhora (definida em 8/2/2022), as partes já haviam firmado acordo (15/12/2021) sobre o objeto da presente demanda, com a declaração de inexistência de débitos e reparação por danos morais (ID 31603538), tendo o réu ITAÚ UNIBANCO S.A. efetuado a transferência bancária do valor ajustado diretamente na conta do patrono do autor no dia 21/12/2021 (Comprovante – ID 31792520). Observa-se que os valores não transitaram por contas judiciais e o pagamento foi efetivado no âmbito privado, extinguindo o crédito exequendo antes mesmo do deferimento da penhora, o que torna inviável a constrição judicial. Além disso, a situação já estava estabilizada, não sendo possível desconstituir a decisão proferida nesta sede e pela qual homologada a transação, solvidas as questões pendentes entre as partes, isto é, atingido o fim último do processo. Cabe a START PRINT buscar seu crédito pelas vias ordinárias. Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRANSAÇÃO DAS PARTES. PAGAMENTO EFETUADO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. VALIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTIMAÇÃO DAS PARTES. NECESSIDADE. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA. 1. A questão controvertida consiste na validade do pagamento realizado diretamente à credora originária, após transação das partes, apesar da existência de penhora no rosto dos autos, da qual o devedor não fora formalmente intimado. 2. É imprescindível a intimação das partes do processo em que averbada a penhora no rosto dos autos para a ciência de todos os interessados, não se podendo presumir a ciência do devedor, acerca da penhora, sem a devida intimação formal. 3. Na hipótese, na data da publicação da homologação do acordo, os demandados já haviam efetuado o pagamento nos termos da transação, diretamente na conta corrente da demandante e, ausente prévia intimação dando ciência da penhora no rosto dos autos, não há como impor à recorrente a obrigação de satisfazer crédito de terceiro, sob a justificativa de que teria conhecimento informal da penhora. 4. Recurso ordinário provido para conceder a segurança (RMS n. 60.351/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.); RECURSO ESPECIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É necessária a intimação das partes do processo em que averbada a penhora no rosto dos autos para a ciência de ambas. 2. Validade do negócio jurídico (transação), nos termos do artigo 104, do Código Civil. 3. Somente com a intimação das partes acerca da penhora no rosto dos autos é que o pagamento feito pelo devedor ao credor se torna ineficaz, nos termos dos artigos 671 e 676 do Código de Processo Civil e 312 do Código Civil. 4. Recurso especial provido (REsp n. 1.264.079/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 18/4/2016.). Forte nessas razões, nada a prover. As partes renunciaram à interposição de recursos, razão pela qual certifique-se desde o logo o trânsito em julgado (item 9 do acordo de ID 31603538). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora